Tribunal: TJDFT
Processo: 0004698-35.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP). APARELHO CELULAR E MOTOCICLETA. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). adulteração de sinal identificador de veículo automotor. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO APARELHO CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, não se admite recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Portanto, o apelante carece de interesse recursal no que tange ao pedido absolvição pelo crime de receptação (art. 180, caput do CP) em relação à motocicleta, bem como para fixação da pena no mínimo legal, pois almeja a reforma de questões já alcançadas na r. sentença. Recurso conhecido somente em parte.
2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP). In casu, o apelante não forneceu informações suficientes para a identificação do indivíduo que teria lhe oferecido o aparelho celular, tampouco apresentou qualquer documento referente à negociação ou arrolou testemunhas que pudessem ratificar a sua alegação. Não tendo logrado êxito em comprovar a sua versão, as evidências demonstram que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
3. Falsificação grosseira é aquela perceptível de pronto por qualquer pessoa leiga, não sendo necessária nenhuma averiguação para que possa ser constatada. Na ocasião em que se faz necessária a realização de diligência para se confirmar a falsidade do documento, não há que se falar em afastamento da ocorrência do crime do art. 304 do CP (uso de documento falso). No presente caso, foi realizada diligência por outra guarnição da polícia militar com o fim de confirmar a falsidade do documento apresentado pelo acusado.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.